Tribunal: TJDFT
Processo: 0729283-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0729283-75.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JEFFERSON BENEVENUTI BERNARDI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO &lt; Ciente dos memorais apresentados. Aguarde-se o julgamento do recurso &gt; Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora